Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-32.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA. PASSAGEIRO. INTERIOR. ÔNIBUS. FRATURA. COLUNA. LESÃO CORPORAL EM GRAU MODERADO E INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia devolvida a esta Instância recursal se restringe a analisar se o valor fixado pelo juízo de origem a título de dano moral se encontra adequado para a hipótese.
2. Para a fixação da indenização razoável e proporcional à compensação dos danos morais suportados pela vítima, o Superior Tribunal de Justiça se utiliza de critério bifásico.
3. Na hipótese, restou comprovado que o ônibus do apelante, ao passar de forma abrupta no quebra-molas, causou a queda da apelada, que acabou por sofrer fratura na coluna. De acordo com o laudo pericial, a recorrida apresenta quadro de debilidade permanente moderada, ressaindo da conclusão sua invalidez parcial e permanente.
4. Em se considerando a jurisprudência desta Corte de Justiça e, particularmente, as peculiaridades fáticas do caso concreto, a saber a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento sem causa da ofendida e a extensão do dano causado, o montante fixado pelo Juiz em sentença, no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), afigura-se adequado e proporcional a reparar os danos morais sofridos pela autora.
5. Apelação conhecida e desprovida.